Tribunal: TJDFT
Processo: 0737520-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0737520-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SPE ALPHAVILLE BRASILIA ETAPA II EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA, ALPHAVILLE URBANISMO S/A AGRAVADO: BRUNO PICININ FERNANDEZ, DANITZA PASSAMAI ROJAS BUVINICH D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SPE ALPHAVILLE BRASILIA ETAPA II EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e ALPHAVILLE URBANISMO S/A, ora executados/agravantes, em face de decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, em cumprimento provisório de sentença proposto por BRUNO PICININ FERNANDEZ e DANITZA PASSAMAI ROJAS BUVINICH ora exequentes/agravados, nos seguintes termos: “Vistos, Petição de ID Num. 105707370: Pede a parte devedora a suspensão do feito em atendimento à ordem de sobrestamento das ações determinada no bojo do REsp 1897498/SP (Tema Repetitivo 1095), no qual busca-se dirimir a controvérsia sobre a definição da tese alusiva à prevalência, ou não, do Código de Defesa do Consumidor na hipótese de resolução do contrato de compra e venda de bem imóvel, com cláusula de alienação fiduciária em garantia, conforme ementa abaixo transcrita: PROPOSTA DE AFETAÇÃO - TEMÁTICA ACERCA DA PREVALÊNCIA, OU NÃO, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NA HIPÓTESE DE RESOLUÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL, COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. 1. Delimitação da controvérsia: 1.1. Definição da tese alusiva à prevalência, ou não, do Código de Defesa do Consumidor na hipótese de resolução do contrato de compra e venda de bem imóvel, com cláusula de alienação fiduciária em garantia. 2. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 CPC/2015. (ProAfR no REsp 1891498/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/05/2021, DJe 08/06/2021) No caso, observo que a questão discutida no Tema Repetitivo em exame não se enquadra na hipótese destes autos. No acórdão de julgamento de afetação do Recurso Especial ao rito dos recursos repetitivos foi determinada a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015, isto é, dos feitos em que seja discutida prevalência, ou não, do Código de Defesa do Consumidor na hipótese de resolução do contrato de compra e venda de bem imóvel, com cláusula de alienação fiduciária em garantia, o que não ocorre neste caso. Assim, INDEFIRO o pedido de sobrestamento do feito. Petição de ID Num. 107170112: Antes de analisar o pedido, certifique a secretaria o transcurso do prazo para pagamento voluntário e de impugnação. Após, voltem os autos conclusos.” Na origem, informa o executado/agravante se tratar de cumprimento provisório de sentença proferida em ação de rescisão contratual. Afirma ter requerido a suspensão do feito em razão da decisão proferida no Resp. 1.891.498/SP, na qual se discute a aplicação do código de defesa do consumidor na hipótese de resolução de contrato de compra e venda de bem imóvel com cláusula de alienação fiduciária em garantia. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, não verifico a presença dos requisitos para concessão da medida pleiteada pelo agravante. A questão debatida no presente recurso versa sobre a possibilidade de sobrestamento do feito na forma determinada no acórdão de afetação do Recurso Especial 1897498/SP (Tema Repetitivo 1095). O aludido acórdão foi ementado da seguinte forma: “PROPOSTA DE AFETAÇÃO - TEMÁTICA ACERCA DA PREVALÊNCIA, OU NÃO, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NA HIPÓTESE DE RESOLUÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL, COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. 1. Delimitação da controvérsia: 1.1. Definição da tese alusiva à prevalência, ou não, do Código de Defesa do Consumidor na hipótese de resolução do contrato de compra e venda de bem imóvel, com cláusula de alienação fiduciária em garantia. 2. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 CPC/2015. (ProAfR no REsp 1891498/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/05/2021, DJe 08/06/2021)” Conforme se observa, a controvérsia em debate no Recurso Especial 1897498/SP se limita a aferir a prevalência do código de defesa do consumidor, consoante resolução do contrato de compra e venda de bem imóvel, nas hipóteses em que haja cláusula de alienação fiduciária em garantia. O sobrestamento determinado no aludido Recurso Especial não abrange as situações em que a cláusula de alienação fiduciária não esteja em discussão. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente: “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. LEGITIMIDADE ATIVA. CESSIONÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. DISTINÇÃO ENTRE A HIPÓTESE VERTENTE E AS QUESTÕES VERSADAS NOS RECURSOS ESPECIAIS No 1.891.498 e No 1.894.504, AFETADOS AO TEMA DOS RECURSOS REPETITIVOS (No 1095). MORA DO PROMITENTE COMPRADOR. NÃO APROVAÇÃO DE MÚTUO BANCÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEVOLUÇÃO. VALORES PAGOS. DECORRÊNCIA LÓGICA. RESOLUÇÃO. DESNECESSIDADE DE RECONVENÇÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE MULTA COM LUCROS CESSANTES. BENFEITORIAS. EXPRESSA PROIBIÇÃO NO CONTRATO. ITBI. DEVIDO. PRESCRIÇÃO. PRAZO 10 (DEZ) ANOS. TERMO INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. O artigo 1012 do CPC estabelece como regra geral que toda apelação terá efeito suspensivo, ressalvadas as hipóteses elencadas no § 1o do mesmo dispositivo. Assim, verificando-se que o caso dos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas para a atribuição do efeito meramente devolutivo, os apelantes carecem de interesse em seu requerimento de concessão de efeito suspensivo. 2. Há preclusão lógica em relação ao requerimento de gratuidade de justiça, pois o interesse na concessão da gratuidade de justiça esgotou-se no instante em que os recorrentes espontaneamente recolheram o valor alusivo ao preparo recursal. 3. Legitimidade ativa: sub-rogação da cessionária nos direitos advindos do negócio jurídico de promessa de compra e venda. 4. É clara a distinção entre a hipótese versada nos presentes autos e a questão deliberada nos Recursos Especiais no 1.891.498 e no 1.894.504, afetados ao rito dos recursos repetitivos (tema no 1095), ocasião em que foi determinada a suspensão da tramitação, em todo o território nacional, dos processos com a seguinte questão jurídica: "prevalência ou não do Código de Defesa do Consumidor em hipótese de rescisão do contrato de promessa e venda de bem imóvel com cláusula de alienação fiduciária". 4.1. Na hipótese vertente o que se discute é a resolução do contrato em razão justamente de não ter sido concretizado o financiamento imobiliário por suposta mora dos devedores, ora apelantes. No tema no 1095 o debate, de acordo com o voto proferido pelo Eminente Relator, Ministro Marco Buzzi, ficou limitado à aplicação da regra prevista no art. 53 do CDC ou, ao contrário, dos comandos normativos previstos nos artigos 26 e 27 da Lei no 9.514/1997. 5. A inversão do ônus da prova não é automática e deve ser admitida apenas nos casos de verossimilhança das alegações articuladas pelo consumidor, ou de sua hipossuficiência técnica para a produção da prova. 6. A devolução dos valores pagos pelo imóvel é consequência lógica do pedido de resolução do negócio jurídico de promessa de compra e venda, podendo, inclusive ser suscitada como matéria de defesa. Desnecessidade de reconvenção em relação ao ponto.6.1.Como o pedido formulado na reconvenção foi julgado improcedente, não pode haver fixação dos honorários com base no proveito econômico e sim no valor da causa. 7. É inviável a cumulação da multa compensatória com lucros cessantes. 8. Não é devida a indenização pelas benfeitorias erigidas no imóvel, pois foram expressamente proibidas nas cláusulas 5 e 5.1 do contrato. 9. Em relação à pretensão de restituição do valor do ITBI pago não assiste razão os apelantes, pois é inegável que os adquirentes estavam a exercer a posse do bem durante o período em que ocorreu a cobrança do referido tributo. 10. Diante da resolução do contrato inexiste prazo específico para o exercício da pretensão condenatória, razão pela qual deve ser aplicado o lapso temporal de 10 (dez anos), nos termos do art. 205 do Código do Código Civil.Termo inicial. Data do último pagamento. 11. Recurso parcialmente conhecido. Preliminares rejeitadas. Recurso provido em parte. (Acórdão 1367223, 07035815220208070020, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) No presente caso, o acórdão no 1335131 (ID Num. 25240100 dos autos do processo de conhecimento originário - 0732907-51.2019.8.07.0001), proferido em resposta aos embargos de declaração opostos naqueles autos pelos ora agravados, foi expresso em afastar a incidência da Lei no 9.514/97 ao caso concreto, pois não houve registro do contrato no cartório de registro de imóveis competente. Segue transcrição do aresto: “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. SANEAMENTO DEVIDO. RESCISÃO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. CONSTITUIÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REGISTRO. AUSÊNCIA. EFEITOS. 1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. 2. A ocorrência de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos de declaração opostos pela parte, ainda que parcialmente. 3. Ainda que prevista a instituição de garantia fiduciária no contrato entabulado entre as partes, essa não atrai a incidência da Lei no 9.514/97 antes de sua efetiva constituição através do registro do contrato que lhe sirva de título no competente Cartório de Registro de Imóveis. 4. Inexistente prova, quanto à efetiva constituição de garantia fiduciária sobre o imóvel litigioso, não há óbice à rescisão do contrato de compra e venda, fundada na simples desistência dos adquirentes. 5. Embargos de declaração conhecidos e providos. (Acórdão 1335131, 07329075120198070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2021, publicado no DJE: 4/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) Nesse contexto, fica evidente que a hipótese dos autos não se enquadra na discussão do Tema Repetitivo 1095, de modo que estão ausentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 28 de novembro de 2021 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora